Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. AVENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO.
1. “O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). 1.1. No caso, definido pelo juízo de origem que o depoimento pessoal da parte autora não teria relevância e pertinência ante a suficiência do acervo probatório juntado aos autos. 1.2. Nenhum cerceamento no ponto. Preliminar rejeitada.
2. No caso, demonstrado que o autor, sem qualquer vício de consentimento, celebrou o contrato de empréstimo consignado com a parte ré, por meio digital. Por biometria facial, captada a imagem do rosto do autor, a qual coincide com a constante da Carteira de Identidade acostada com a inicial. E, na tela disponibilizada ao autor, para a captação da biometria facial, há um círculo oval em branco, no qual inseridos os dizeres “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO C6 CONSIGNADO”. 2.1. Como se vê, o apelante teve acesso à informação de que se tratava de um contrato de empréstimo consignado: informação em língua portuguesa, transparente, clara, precisa e de fácil compreensão.
3. Recurso conhecido e não provido.